Tribunal: STJ
Processo: 2244291-67.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887812 - SP (2025/0096873-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA VALADARES GONTIJO LTDA.
ADVOGADO
: DANIEL VIANNA MARICATO - MG171088
AGRAVADO
: DANIEL CAMPANA
ADVOGADOS
: WILLIAM TORRES BANDEIRA - SP265734
FABIO ALEXANDRE MORAES - SP273511
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO
CPC/2015
ESTADUAL
FUNDAMENTADO.
OFENSA
À
COISA
JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
na
CPC/2015,
medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. No caso, o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, concluiu
que "o pleito formulado procede tão somente no que diz respeito à aplicação às
rés da multa prevista na cláusula 10.1 do instrumento (folha 40), insubsistente,
consoante atrás aclarado, as demais punições rogadas pelos autores. A
cláusula 10.1 do contrato estabelece: 'Eventuais atrasos no pagamento de
qualquer parcela do preço acarretarão ao COMPRADOR multa de 2% (dois
por cento), além de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês e correção
. Sendo assim, "
pelo índice acima pactuado até a data do efetivo pagamento'
Constatada a ocorrência do trânsito em julgado das decisões proferidas nos
autos de origem, esta relatoria consignou não ser possível rediscussão do tema,
sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes,
bem como de ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507
(fls. 228-229, e-STJ)
do CPC".
3. A pretensão de modificar o entendimento firmado, acerca da alegada ofensa à
coisa julgada, ao determinar a condenação ao pagamento dos juros de
mora, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52106511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:29:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 27faab45-2aa6-47c8-8b04-86f25ada5e4c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:29:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 27faab45-2aa6-47c8-8b04-86f25ada5e4c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887812 - SP (2025/0096873-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA VALADARES GONTIJO LTDA.
ADVOGADO
: DANIEL VIANNA MARICATO - MG171088
AGRAVADO
: DANIEL CAMPANA
ADVOGADOS
: WILLIAM TORRES BANDEIRA - SP265734
FABIO ALEXANDRE MORAES - SP273511
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO
CPC/2015
ESTADUAL
FUNDAMENTADO.
OFENSA
À
COISA
JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
na
CPC/2015,
medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. No caso, o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, concluiu
que "o pleito formulado procede tão somente no que diz respeito à aplicação às
rés da multa prevista na cláusula 10.1 do instrumento (folha 40), insubsistente,
consoante atrás aclarado, as demais punições rogadas pelos autores. A
cláusula 10.1 do contrato estabelece: 'Eventuais atrasos no pagamento de
qualquer parcela do preço acarretarão ao COMPRADOR multa de 2% (dois
por cento), além de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês e correção
. Sendo assim, "
pelo índice acima pactuado até a data do efetivo pagamento'
Constatada a ocorrência do trânsito em julgado das decisões proferidas nos
autos de origem, esta relatoria consignou não ser possível rediscussão do tema,
sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes,
bem como de ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507
(fls. 228-229, e-STJ)
do CPC".
3. A pretensão de modificar o entendimento firmado, acerca da alegada ofensa à
coisa julgada, ao determinar a condenação ao pagamento dos juros de
mora, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51736483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:41
Código de Controle do Documento: 2483918d-31db-4edb-8833-041c1dd36218

Trata-se de agravo interno, interposto por CONSTRUTORA VALADARES GONTIJO
LTDA, contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 404-405, que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
A parte agravante, em suas razões recursais, reitera, em síntese, os argumentos
aduzidos em seu recurso especial, sustentando, ao final, que impugnou todos os fundamentos da
decisão de admissibilidade, devendo ser reconsiderada a decisão ora agravada.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 427-431, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
À vista das razões apresentadas no agravo interno, reconsidero a decisão da Presidência
desta Corte, tendo em vista que o recurso não encontra óbice na Súmula 182/STJ.
Passa-se, assim, a novo exame do feito.
Trata-se de agravo de CONSTRUTORA VALADARES GONTIJO LTDA contra
decisão que inadmitiu recurso especial fundado no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,
interposto contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), assim
ementado (fl. 209, e-STJ):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra
decisão que determinou a adequação de cálculo pela perita, considerando que,
em segundo grau de jurisdição houve decisão no sentido de impossibilidade de
cumulação da multa de 2% com a cláusula penal. Acolhimento. Inadmissível a
rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitada
em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida
às partes e de ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507
do CPC. Cálculos que devem ser realizados de acordo com o decido pelo juízo
de origem em fase de conhecimento, confirmado pelo v. acordão. Decisão
reformada. Recurso provido.

A Recorrente afirma que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional e violação à coisa julgada ao impor a inclusão, nos cálculos periciais, dos juros
contratuais de 1% ao mês da cláusula penal — reconhecidamente de natureza indenizatória por
lucros cessantes e afastados pelo acórdão da apelação, que manteve apenas a multa de 2% — sem
enfrentar as teses defensivas e os elementos do título executivo, ofendendo os arts. 11, 371, 489, §
1o, III e IV, e 1.022, II, parágrafo único, II (dever de fundamentação e suprimento de omissões),
bem como os arts. 505 e 507 (coisa julgada e preclusão), todos do CPC/2015.
Contrarrazões às fls. 280-322, e-STJ.
Decido.
Conforme relatado, da leitura das razões do apelo nobre observa-se que a parte
agravante defende a violação dos arts. 489 e 1.022 do
Com efeito, na análise do v.
CPC/2015.
acórdão recorrido, verifica-se que o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP)
manifestou-se acerca dos temas pretendidos pela parte agravante, concluindo que "o pleito
Documento eletrônico VDA51736483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:41
Código de Controle do Documento: 2483918d-31db-4edb-8833-041c1dd36218

formulado procede tão somente no que diz respeito à aplicação às rés da multa prevista na cláusula
10.1 do instrumento" (fl. 228. e-STJ).
Outrossim, consignou que a referida cláusula contém a seguinte expressão "'Eventuais
atrasos no pagamento de qualquer parcela do preço acarretarão ao COMPRADOR multa de 2%
(dois por cento), além de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês e correção pelo índice
'." (fl. 228, e-STJ)
acima pactuado até a data do efetivo pagamento
Dessa forma, verifica-se que o acórdão estadual abordou todos os pontos necessários à
composição da lide, ofereceu conclusão conforme à prestação jurisdicional solicitada, encontra-se
alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido
de obscuridades ou contradições.
Salienta-se que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão, contradição ou
obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e
apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido, colhem-se estes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
(...)
2. Não constatada a alegada violação aos artigos 489, § 1o, inc. IV, e 1.022,
inc. II, do CPC/15, porquanto todas as questões submetidas a julgamento foram
apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e
suficiente, ainda que em sentido contrário a pretensão recursal.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
AREsp 1.378.786/GO,
TURMA, julgado em
DJe de
12/03/2019,
15/03/2019)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO.
PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. REEXAME DO SUPORTE FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.

FALTA

SÚMULA
7/STJ.
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
PRECEITO
LEGAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO VERIFICADO.
(...)
2. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 489 e
1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
(...)
7. Agravo interno de fls. 720-730 não conhecido. Agravo interno de fls. 707-717
não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1.270.355/DF,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
12/03/2019,
19/03/2019)

Com efeito, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, assim dirimiu a
controvérsia (fls. 211-212, e-STJ):

"Os agravantes ingressaram com ação de indenização por danos materiais e
morais na qual requereram, dentre outros, o pagamento de lucros cessantese o
pagamento de multa de 2% calculado sobre o valor total do imóvel, mais juros
de 1% por mês de atraso referente à multa contratual. Proferida sentença (fls.
Documento eletrônico VDA51736483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:41
Código de Controle do Documento: 2483918d-31db-4edb-8833-041c1dd36218

69/83), foi afastada a condenação por lucros cessantes, sendo as requeridas
condenadas a pagarem aos autores, “multa contratual de 2% sobre o valor
total do imóvel, e mais 1% (um por cento) do valor total do imóvel ao mês ou
fração de mês de atraso de
até a entrega do imóvel, o que será
01/12/2012
corrigido monetariamente desde
quanto à multa de 2%, e desde o
01/12/2012,
vencimento de cada prestação mensal de 1% do valor do imóvel, com juros de
mora de 1% ao mês sobre todos esses valores, isso contados da citação, para as
prestações vencids antes disso e desde o vencimento, para as posteriores”.
Interposto recurso de apelação por ambas as partes, o v. acordão de fls. 97
/113 manteve a decisão de primeira instância permitindo a aplicação de multa
moratória fixada na cláusula 10.1 do contrato (fls. 40 autos de origem) sem
alterar a base de cálculo. Afastou, porém, a condenação em lucros cessantes:

No tocante à cumulatividade da cláusula penal com os lucros cessantes,
calha explicitar que essa aspiração não mais pode ser concedida. (...) A
exegese que se permite fazer em relação ao pronunciamento acima
transcrito é no sentido de que os lucros cessantes só poderão ser
concedidos quando inexistente coima prevista a título de cláusula penal.
Na espécie, a cláusula penal existe e está sendo reivindicada pelos
autores, daí a impossibilidade de sua cumulação nos termos acima
especificados. Doutra aba, afigura-se possível aplicar às rés a multa
moratória fixada no contrato para punir o comprador, de maneira a se
suprir a omissão (pouco importa se acidental ou não) do instrumento
negocial e, com isso, manter o equilíbrio entre os contraentes. (...) Nesse
caminhar, o pleito formulado procede tão somente no que diz respeito à
aplicação às rés da multa prevista na cláusula 10.1 do instrumento
(folha 40), insubsistente, consoante atrás aclarado, as demais punições
rogadas pelos autores.

No caso dos autos houve o trânsito em julgado das decisões acima transcritas,
não podendo, haver rediscussão, sob pena de violação à segurança jurídica
que deve ser garantida às partes, bem como de ofensa à coisa julgada,
conforme disposto nos artigos 505 e 507 do CPC." (grifou-se)

Em sede de embargos de declaração, os quais integram o acórdão estadual, o Tribunal
de Justiça assim se manifestou (fls. 227-229, e-STJ):

"Constou expressamente na decisão combatida que em sentença foi afastada a
condenação por lucros cessantes, sendo as requeridas condenadas a pagarem
aos autores “multa contratual de 2% sobre o valor total do imóvel, e mais 1%
(um por cento) do valor total do imóvel ao mês ou fração de mês de atraso de
até a entrega do imóvel, o que será corrigido monetariamente desde
01/12/2012
quanto à multa de 2%, e desde o vencimento de cada prestação
01/12/2012,
mensal de 1% do valor do imóvel, com juros de mora de 1% ao mês sobre todos
esses valores, isso contados da citação, para as prestações vencidas antes disso
e desde o vencimento, para as posteriores”. Interposto recurso de apelação por
ambas as partes, o v. acordão de fls. 97/113 deu provimento ao recurso da
embargante, permitindo a aplicação de multa moratória fixada na cláusula 10.1
do contrato (fls. 40 autos de origem) sem alterar a base de cálculo, sendo
afastada, porém, a condenação em lucros cessantes:
No tocante à cumulatividade da cláusula penal com os lucros cessantes,
calha explicitar que essa aspiração não mais pode ser concedida. (...) A
exegese que se permite fazer em relação ao pronunciamento acima
transcrito é no sentido de que os lucros cessantes só poderão ser
concedidos quando inexistente coima prevista a título de cláusula penal.
Na espécie, a cláusula penal existe e está sendo reivindicada pelos
autores, daí a impossibilidade de sua cumulação nos termos acima
Documento eletrônico VDA51736483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:41
Código de Controle do Documento: 2483918d-31db-4edb-8833-041c1dd36218

especificados. Doutra aba, afigura-se possível aplicar às rés a multa
moratória fixada no contrato para punir o comprador, de maneira a se
suprir a omissão (pouco importa se acidental ou não) do instrumento
negocial e, com isso, manter o equilíbrio entre os contraentes. (...) Nesse
caminhar, o pleito formulado procede tão somente no que diz respeito à
aplicação às rés da multa prevista na cláusula 10.1 do instrumento
(folha 40), insubsistente, consoante atrás aclarado, as demais punições
rogadas pelos autores.
A cláusula 10.1 do contrato estabelece: “Eventuais atrasos no pagamento de
qualquer parcela do preço acarretarão ao COMPRADOR multa de 2% (dois
por cento), além de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês e correção
.
pelo índice acima pactuado até a data do efetivo pagamento”
Constatada a ocorrência do trânsito em julgado das decisões proferidas nos
autos de origem, esta relatoria consignou não ser possível rediscussão do tema,
sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes,
bem como de ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507
grifou-se)
do CPC. (

Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o Tribunal de origem, analisando as
circunstâncias do caso, concluiu que "o pleito formulado procede tão somente no que diz respeito
à aplicação às rés da multa prevista na cláusula 10.1 do instrumento (folha 40), insubsistente,
consoante atrás aclarado, as demais punições rogadas pelos autores. A cláusula 10.1 do
contrato estabelece: “Eventuais atrasos no pagamento de qualquer parcela do preço acarretarão
ao COMPRADOR multa de 2% (dois por cento), além de juros de mora de 1% (um por cento),
.
ao mês e correção pelo índice acima pactuado até a data do efetivo pagamento”
Sendo assim, "Constatada a ocorrência do trânsito em julgado das decisões proferidas
nos autos de origem, esta relatoria consignou não ser possível rediscussão do tema, sob pena de
violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como de ofensa à coisa
julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507 do CPC".
A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AGRAVANTE.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a liquidação de sentença e o
cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no
título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da
coisa julgada. Precedentes."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.548.289/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
).
17/3/2025,
24/3/2025.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. No caso, o Tribunal de origem consignou que a discussão que os agravantes
pretendem reabrir, na fase de cumprimento de sentença, acerca da base de
cálculo do valor do seguro, implica em flagrante violação à coisa julgada.
2.1 Não é possível derruir a afirmação do acórdão recorrido quanto à coisa
julgada sem incursionar nos elementos fático-probatórios dos autos e sem
Documento eletrônico VDA51736483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:41
Código de Controle do Documento: 2483918d-31db-4edb-8833-041c1dd36218

reinterpretar o título executivo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.236.921/GO,
MINISTRO MARCO BUZZI,
, julgado em
DJEN de
)
QUARTA TURMA
18/8/2025,
22/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ E 284
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, por deficiência de fundamentação, necessidade de
reexame de fatos e provas e incidência de jurisprudência consolidada. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso especial preenche
os requisitos de fundamentação exigidos para o conhecimento; (ii) aferir se há
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da utilização
de prova emprestada e da alegada decisão surpresa; (iii) examinar a incidência
da coisa julgada e a existência de interesse processual na nova demanda; (iv)
avaliar se a análise da controvérsia demanda reexame de provas e cláusulas
contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação do recurso especial é deficiente e genérica, com mera
menção a dispositivos legais sem o necessário cotejo analítico com o acórdão
recorrido, o que atrai a aplicação do Enunciado no 284 da Súmula do STF.
4. A alegação de nulidade da decisão por prova emprestada e cerceamento de
defesa exige o reexame do conjunto fático-probatório e da preclusão
processual, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
5. A discussão sobre a ocorrência de coisa julgada e a existência de interesse
de agir demanda revaloração das premissas fáticas firmadas no acórdão
recorrido, também vedada pela Súmula 7 do STJ.
6. A controvérsia relativa à indenização prevista no
§1o, da
art. 27,
envolve a interpretação de cláusulas contratuais e elementos de
Lei no 4.886/65
prova, incorrendo nas vedações das Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ já se consolidou no sentido de que o uso de prova
emprestada é admissível quando respeitado o contraditório, bem como no
entendimento de que não há nulidade ou ofensa ao devido processo legal na
hipótese dos autos, aplicando-se a Súmula 83 do STJ.
8. A ausência de impugnação específica e suficiente à totalidade dos
fundamentos da decisão monocrática impossibilita a sua reforma, conforme
reiterada jurisprudência da Terceira Turma. IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.741.240/PE,
MINISTRA DANIELA
julgado em
DJEN de
TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA,
12/8/2025,
)
15/8/2025.

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno para, em novo exame, conhecer
do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51736483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:41
Código de Controle do Documento: 2483918d-31db-4edb-8833-041c1dd36218

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.887.812 / SP
Número Registro: 2025/0096873-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00268602620198260114
20230000986509
22442916720238260000
2244291672023826000050000
268602620198260114
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA VALADARES GONTIJO LTDA.
ADVOGADO
: DANIEL VIANNA MARICATO - MG171088
AGRAVADO
: DANIEL CAMPANA
ADVOGADOS : WILLIAM TORRES BANDEIRA - SP265734
FABIO ALEXANDRE MORAES - SP273511
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA VALADARES GONTIJO LTDA.
ADVOGADO
: DANIEL VIANNA MARICATO - MG171088
AGRAVADO
: DANIEL CAMPANA
ADVOGADOS : WILLIAM TORRES BANDEIRA - SP265734
FABIO ALEXANDRE MORAES - SP273511
Documento eletrônico VDA52002246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:46:24
Código de Controle do Documento: 0ef128c3-b43f-4893-af53-110eda7204a5

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:46:24
Código de Controle do Documento: 0ef128c3-b43f-4893-af53-110eda7204a5